Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou as impugnações ofertadas, sob o fundamento de que, em relação à Sul América, ora Agravante, a seguradora foi condenada no pagamento da indenização contratada no seguro prestamista vinculado aos empréstimos bancários que foram objeto da ação principal. A Agravante afirma que foi condenada solidariamente a pagar a título de danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo devido pela seguradora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a tal título, e no pagamento de indenização contratada no seguro prestamista. Sustenta que restou comprovado em sede de contestação que o único certificado que o Agravado possui junto à seguradora tem como cobertura Invalidez Total por Acidente e Morte, ambas no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), bem como que o Segurado “nada falou a respeito do contrato e certificado anexo por esta impugnante, em que restou comprovado quais coberturas e seus respectivos valores cabiam ao autor”. Alega que adimpliu os valores devidos em razão do depósito em Juízo da quantia de R$ 8.268,15 (oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) referente aos danos morais (cota parte), à cobertura constante do certificado e aos honorários sucumbenciais, inexistindo saldo remanescente em favor do Agravado, devendo ser extinto o cumprimento de sentença em relação à Agravante, nos termos do Art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da quitação integral do débito. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma dos fatos. É certo que a execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (artigo 503 do CPC). No caso, verifico que no dispositivo da r. Sentença consta a determinação “à requerida SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA que realize o pagamento da indenização contratada no seguro prestamista vinculado aos empréstimos bancários objeto desta ação” (pág. 4 do ID 16772903), bem como que restou reconhecido no v. Acórdão lavrado por esta eg. 7a Turma Cível “que a obrigação de pagar as parcelas em aberto do empréstimo contratado junto à instituição financeira era da Seguradora e não do Autor” (pág. 5 do ID 16772903). Portanto, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que em consonância com o determinado no título judicial executado. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator